Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-17.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZA DIVERSA. CONCURSO DE CRIMES. INAPLICABILIDADE. NON REFORMATIO IN PEJUS. ESTABELECIMENTO DE REGIMES INICIAIS DISTINTOS.
1. Nos termos da Súmula n. 713 do STF, em apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal se limite às alíneas “c” e “d”.
2. Nos termos do art. 571 do CPP, “as nulidades deverão ser arguidas: V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”. In casu, inexistindo irresignação no momento oportuno e ausente prejuízo, não há falar em nulidade posterior à pronúncia
3. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP.
4. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional, podendo ser afastada apenas na hipótese de decisão teratológica e que não encontra o mínimo apoio nos elementos coligidos aos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
5. O acolhimento pelos jurados de uma das teses apresentadas, amparada pelas provas produzidas durante a instrução, não configura a hipótese do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos).
6. O comportamento da vítima é circunstância capaz de favorecer o réu, quando demonstrado que concorreu para o crime, devendo ser considerada neutra se em nada interferiu. In casu, descabida a valoração do comportamento da vítima em favor dos sentenciados, eis que não agiu de modo determinante para a prática do ilícito.
7. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
8. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção, além de ser incabível a aplicação do concurso de crimes (formal ou material), deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. 8.1 A soma das penas autônomas de natureza diversa não pode ultrapassar a reprimenda total fixada na sentença após o indevido concurso formal entre penas de reclusão e detenção, sob pena de reformatio in pejus.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.